Tribunal: TJSP
Processo: 2294018-97.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer e não fazer – 'aSTREINTES' fixadas em sede de antecipação de tutela – Execução provisória da multa diária que somente é admitida após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito suspensivo, conforme entendimento do Col. STJ – Demanda de origem, ainda em

Ementa:
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Ação de obrigação de fazer e não fazer – 'aSTREINTES' fixadas em sede de antecipação de tutela – Execução provisória da multa diária que somente é admitida após sua confirmação por sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido no efeito suspensivo, conforme entendimento do Col. STJ – Demanda de origem, ainda em processamento, sem a prolação de sentença - Decisão mantida - AGRAVO NÃO PROVIDO.